Tribunal: TJDFT
Processo: 0745012-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745012-53.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO EDUCACIONAL DE SUPORTE OPERACIONAL, ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO NO ÂMBITO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR DO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, na ação de conhecimento n. 0713563-23.2025.8.07.0018, ajuizada em desfavor de IPREV/DF – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL e do DISTRITO FEDERAL, indeferira a tutela de urgência que pretendia a determinação de suspensão de todas as cobranças administrativas pelo IPREV/DF, referentes à diferença de contribuição previdenciária incidente sobre os meses de novembro e dezembro de 2020, inclusive com a proibição de realização de descontos em folha de pagamento, adesão a parcelamentos, envio de notificações de cobrança, bem como qualquer outro ato que implique tentativa de exigência dos valores até decisão final de mérito (ID. 252980519, origem). A r. decisão agravada, consoante ID. 253039771 (origem), deferira a gratuidade de justiça ao SINDICATO. Em relação à postulação da tutela de urgência, concluíra que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza requerida em desfavor da Fazenda Pública, nos termos do art. 7o, § 2o da Lei n. 12.016/2009, c/c art. 1.059 do CPC. Acrescentou, ademais, que o art. 1o, § 3o, da Lei Federal n. 8.437/1992, veda a concessão, em cognição sumária, que esgote, no todo ou em parte, o “objeto da ação”, que fora reconhecido no caso concreto, pelo aspecto processual de que o rol de requerimentos da tutela é idêntico ao do provimento definitivo da ação judicial. Em suas razões recursais (ID. 77334811), o agravante argumenta que seria inaplicável o art. 7o, § 2o da Lei n. 12.016/2009. No ponto, fundamenta ser inconstitucional a existência de preceitos que impeçam ou condicionem a concessão da tutela de urgência de forma objetiva. Indica a ADI n. 4296/DF que resolveu pela inconstitucionalidade de ato normativo que vede ou condicione a concessão de medida liminar na via mandamental. Em seguida, aduz que também é inaplicável o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992, uma vez que não se trata de aumento remuneratório ou concessão de vantagem nova, mas apenas da suspensão de descontos e cobranças que reputa ilegais, e que estão ocorrendo 4 (quatro) anos após a data em que o IPREV/DF, de forma espontânea, havia reconhecido que não poderia cobrar o reajuste das contribuições previdenciárias relativamente a estes mesmos meses. Assevera que a resolução da questão não desafia a necessidade de dilação probatória, tratando-se de matéria eminentemente de direito. Com esses argumentos requer, em cognição sumária, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão dos descontos e cobranças promovidos pelo IPREV/DF, referentes à contribuição previdenciária dos meses de novembro e dezembro de 2020, inclusive com a abstenção de novas notificações, lançamentos ou parcelamentos sobre os valores questionados, até o julgamento do mérito. Dispensado o preparo, uma vez que o agravante litiga amparado pelo pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o seu processamento. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento“atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso, e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, ou, ainda, o risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida reside em examinar a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação aptos a viabilizar a excepcionalíssima antecipação da tutela recursal para que seja expedida ordem que impeça o IPREV/DF e a Fazenda Distrital de cobrar administrativamente os reajustes referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020, sobre a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas, por força da Lei Complementar Distrital n. 970/2020, que alterou dispositivos da Lei Complementar Distrital n. 769/2008. Ainda sobre o contexto da matéria devolvida, importa destacar que são três os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal postulada: a) verificar sobre a incidência da vedação da concessão da medida liminar em desfavor da Fazenda Distrital por duplo fundamento; b) caso superada a aplicação do art. 7o, § 2o da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 1.059 do CPC, e do art. 1o, § 3o da Lei Federal n. 8.437/1992, avançar aos requisitos da existência do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e c) a presença da probabilidade do provimento do recurso. DA IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA POSTULADA POR FORÇA DA LEI 12.016/2009 E DA LEI FEDERAL 8.437/1992 A despeito do enquadramento jurídico que o agravante pretende conferir ao caso concreto, verifico que o pedido formulado tem potencial para o impacto direto aos cofres públicos de valor histórico de R$ 54.838.016,46 (cinquenta e quatro milhões, oitocentos e trinta e oito mil, dezesseis reais e quarenta e seis centavos), consoante ID. 252980536 (Origem). Consoante reiteradamente decidido por esta Corte, não é admissível a concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública quando o pedido, por envolver reflexo patrimonial extenso e imediato onerá-la desproporcionalmente. Relembre-se que o pedido do SINDICATO é de que o Poder Judiciário proíba o IPREV/DF e a Fazenda Distrital ao processo de cobrança administrativa, e de descontos relativos à contribuição previdenciária, com efeito financeiro imediato, mesmo sem o apontamento de qualquer ilegalidade latente na conduta perpetrada pelo Poder Executivo. O indeferimento, na origem, mediante aplicação dos art. 7o, § 2o da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 1.059 do CPC, e do art. 1o, § 3o da Lei Federal n. 8.437/1992, trata-se de salvaguarda não apenas formal, mas substancial, que busca preservar o equilíbrio entre a tutela jurisdicional efetiva e o respeito ao princípio da legalidade orçamentária, evitando que o Poder Judiciário, em sede liminar, influencie desnecessariamente as obrigações financeiras da Fazenda Pública em cognição não exauriente. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANGULARIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL (FAZENDA PÚBLICA). PRETENSÃO DERIVADA DE SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. OBJETO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS PROVENIENTES DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CONTROVÉRSIA. APURAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DE DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. VANTAGEM PECUNIÁRIA. AUMENTO REMUNERATÓRIO POR VIA REFLEXA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE LEGAL. RISCO DE DANO OU PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. DIREITO. PLAUSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA. DANO REVERSO PATENTE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. A liberação de recursos, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são medidas impassíveis de serem concedidas em sede de antecipação de tutela, pois encontram obstáculo na legislação específica que regula a concessão das tutelas provisórias contra a Fazenda Pública, que sujeita-as à condição de somente serão passíveis de efetivação após o trânsito em julgado da sentença que as concede como forma de ser privilegiado o interesse público coadunado com a segurança na gestão dos recursos públicos (Lei no 9.494/97, arts. 1o e 2o-B). 2. Do tratamento dispensado à concessão das tutelas provisórias em face da Fazenda Pública afere-se que, implicando a suspensão imediata do decote do equivalente ao imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria concessão de vantagem remuneratória, porquanto enseja abdicação de receita tributária, com o correlato reflexo no erário e aumento do auferido pelo beneficiado pela medida, inviável sua concessão em sede de antecipação de tutela sob o formato de tutela provisória de urgência, inclusive porque ausente o risco de a não concessão da medida irradiar ao servidor dano irreparável ou de improvável reparação e patente o risco de dano reverso aos cofres públicos ante as implicações que irradia. (...) (Acórdão 1674417, 0740445-81.2022.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/03/2023, publicado no DJe: 10/04/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para que fossem obstados os descontos mensais relativos ao imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e pensão do Autor por ser portador de cardiopatia grave. II. Questão em discussão 2. O cerne do presente recurso consiste em saber se presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para que seja obstado os descontos mensais relativos ao imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e pensão do Autor por ser portador de cardiopatia grave. III. Razões de decidir 3. A medida pleiteada encontra óbice no disposto no art. 7o, §2o, da Lei n. 12.016/09 e art. 1o, §3o, da Lei n. 8.437/92, que vedam a concessão de liminar em desfavor da Fazenda Pública quando a tutela implicar em extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza ou, ainda, quando a medida esgotar o objeto da ação. 4. Embora a Lei n° 7.713/88,autorize a isenção do Imposto de Renda em favor das pessoas acometidas dos males descritos no inciso XIV do artigo 6°, dentre os quais cardiopatia grave, a comprovação da moléstia depende de instrução probatória, em especial a realização de perícia médica oficial, conforme dispõe a Lei n° 9.250/95. 5. A Súmula n. 598 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça enuncia ser “desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda”, certo é que o mesmo enunciado afirma que a desnecessidade da prova apenas ocorre quando “o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios”, o que não é o caso. 6. Considerado que o diagnóstico das patologias informadas nos relatórios médicos apresentados se deu no ano de 2017, e, tendo o Agravante proposto a demanda somente no ano de 2025, compreendo como não configurado o alegado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar o deferimento do pleito de urgência. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: art. 7o, §2o, da Lei n. 12.016/09, art. 1o, §3o, da Lei n. 8.437/92; Lei n° 7.713/88; Lei n° 9.250/95; art. 300 e 1.019, inc. I, do CPC. (Acórdão 2015869, 0701149-13.2025.8.07.9000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXTENSÃO DE VANTAGENS OU PAGAMENTO DE QUALQUER NATUREZA. TUTELA DE URGÊNCIA. PODER PÚBLICO. VEDAÇÃO LEGAL. 1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento. 2. É vedada a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública nas causas que versem sobre reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores públicos, inteligência do art. 1o da Lei no 9.494/97 e do caput do art. 1o da Lei 8.437/92 combinado com o §2o do art. 7o da Lei 12.016/09. 3. De acordo com o artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não estando presentes um dos requisitos, o indeferimento da tutela é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1041722, 0708244-12.2017.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/08/2017, publicado no DJe: 01/09/2017.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA PROVISORIA DE URGENCIA. NATUREZA SATISFATIVA. INDEFERIMENTO. 1. Consoante prescreve o artigo 1o, § 3o da Lei da Lei n. 8.437/92, não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. 2. O pedido de antecipação da tutela para concessão de aposentadoria integral e isenção de imposto de renda coincide com o mérito e revela o caráter satisfativo da medida requerida, impossibilitando o deferimento da medida. 3. Recurso improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1044821, 0705046-64.2017.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2017, publicado no DJe: 11/10/2017.) Ademais, no caso concreto, inequivocamente, a análise da polêmica legislativa estabelecida permite concluir que, como se demonstrará adiante, o que é postulado pelo sindicato agravante, além de materialmente ensejar extenso prejuízo ao erário, decorre de interpretação - e por via reflexa -, de que deveria ser reconhecida a dispensa do pagamento da contribuição previdenciária que já poderia incidir, na forma em que fora regulada pela Lei Complementar Distrital, mas apenas por enviesada interpretação sobre o termo inicial da incidência relacionada à majoração da alíquota, contudo sem previsão de isenção por lei formal em sentido estrito. DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO A título de análise hipotética, tendo em vista a importância e relevância da matéria discutida, esta Relatoria, ponderará, ad argumentandum tantum, sobre os demais requisitos da antecipação da tutela recursal, para demonstrar que ambos estão ausentes. A Lei Complementar n. 970/2020 restou sancionada nos seguintes termos, in verbis: LEI COMPLEMENTAR No 970, DE 08 DE JULHO DE 2020 (Autoria do Projeto: Poder Executivo) Estabelece regras do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, de acordo com a Emenda Constitucional no 103, de 2019. O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1o A Lei Complementar no 769, de 30 de junho de 2008, passa a vigorar com as seguintes alterações: (Artigo Declarado(a) Constitucional pelo(a) ADI 0725250-27.2020.8.07.0000 de 15/07/2020) (...) I – o art. 60 passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 60. A contribuição previdenciária dos segurados ativos, de que trata o art. 54, II, é de 14%, incidente sobre a remuneração-de-contribuição, conforme o disposto no art. 62. II – o art. 61, caput e § 1o, passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 61. A contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas, de que trata o art. 54, III, incidente sobre a remuneração-de-contribuição, conforme o disposto no art. 62, observa os seguintes parâmetros: I – até 1 salário mínimo, ficará isento; II – de 1 salário mínimo até o valor vigente do teto dos benefícios pagos pelo Regime de Previdência, incidirá alíquota de 11%; III – acima do teto dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, incidirá alíquota fixa de 14%. § 1o Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. III – o art. 61 é acrescido do seguinte § 3o: (Inciso vetado pelo Governador, mas mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal) § 3o Os valores previstos no caput serão reajustados, a partir do primeiro dia do ano de 2021, na mesma data e com o mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Parágrafo único. Fica mantido o Plano de Benefícios previsto no art. 17 da Lei Complementar no 769, de 2008. Art. 2o O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF fará audiências públicas anuais para apresentar os estudos atuariais anuais sobre o sistema previdenciário dos servidores do Distrito Federal. § 1o A audiência será aberta à participação de toda a sociedade distrital, com convocação prévia no prazo mínimo de 30 dias de antecedência à sua realização. § 2o Será facultada a ampla participação popular, nos termos do regulamento específico, com o registro, em ata, da participação dos cidadãos e/ou entidades da sociedade civil. § 3o Os estudos atuariais deverão ser disponibilizados no sítio eletrônico do IPREV/DF, em momento anterior à convocação da audiência pública, com ampla divulgação, de modo a permitir a participação popular a que alude o § 2o. Art. 3o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos, com relação às alterações promovidas no art. 1o, a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Brasília, 08 de julho de 2020 132o da República e 61o de Brasília IBANEIS ROCHA Não se vislumbra, no caso concreto, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a tese recursal apresentada pelo agravante não encontra respaldo nem no texto literal da Lei Complementar Distrital no 970/2020 nem em sua interpretação sistemática. A alegação de que o §3o do art. 61 dessa lei teria suspendido a majoração da alíquota previdenciária dos servidores públicos distritais até o exercício seguinte decorre de leitura incompatível com a estrutura normativa resultante da alteração promovida na Lei Complementar no 769/2008. O próprio texto legal evidencia que houve um erro de técnica legislativa — um descompasso entre o projeto de lei e a redação final sancionada —, mas esse equívoco formal não autoriza extrair consequência jurídica que amplie o alcance do dispositivo além de seus limites expressos. A Lei Complementar no 970/2020, ao reformular a sistemática contributiva, deslocou a previsão da alíquota para o art. 60 da LC 769/2008 e manteve, no art. 61, apenas as bases de cálculo aplicáveis aos aposentados e pensionistas, introduzindo faixas de isenção, de contribuição reduzida (11%) e majorada (14%), bem como tratamento diferenciado para portadores de doenças incapacitantes. Não obstante essa clara separação de matérias, o legislador inseriu, durante eventual emenda ao projeto, apenas no art. 61 o §3o, que “as disposições deste artigo produzirão efeitos a partir do primeiro dia útil do exercício seguinte”. O referido parágrafo terceiro, portanto, não alcança o artigo 60 – que dispôs sobre majoração da alíquota -, e sim sobre o artigo 61, exclusivamente. De fato, na versão anterior, a alíquota estava prevista no artigo 61, contudo, o seu deslocamento ocorreu, por ocasião do mesmíssimo projeto de Lei Complementar Distrital, para o artigo 60, sendo inviável pretender que exista a suspensão da majoração da alíquota ocorrida por força do artigo 60, em decorrência de parágrafo inserido no artigo 61, que apenas se refere ao caput do seu próprio dispositivo, e não àquele que lhe é anterior. Assim, essa redação, embora pretenda estabelecer um marco temporal para a aplicação das novas bases de cálculo e escalonamentos, não abrange a majoração da alíquota, que está prevista em outro dispositivo. O equívoco é evidente: o §3o foi incluído dentro de um artigo que não mais tratava da alíquota, mas apenas das bases de cálculo. É plausível supor que, durante a tramitação legislativa, o dispositivo tenha sido concebido com base na redação anterior da LC 769/2008, em que o art. 61 reunia tanto a alíquota quanto as bases de cálculo, e que tudo decorrera de erro humano na implantação da técnica legislativa. Contudo, com a cisão das matérias que restou promovida pela LC 970/2020, a postergação para a majoração perdeu correlação com o conteúdo que supostamente deveria alcançar. A pobreza técnica da alteração legislativa é patente: criou-se uma regra de vigência específica (§3o do art. 61) para o escalonamento das bases de cálculo e, paralelamente, uma regra geral de vacatio legis no art. 3o da própria LC 970/2020, que estabeleceu a entrada em vigor das disposições legais – estas sim abarcando a majoração da alíquota -, “no primeiro dia do quarto mês subsequente à sua publicação”, em respeito, provavelmente, ao princípio da anterioridade nonagesimal. Essa duplicidade normativa produz desarmonia interna, mas não gera dúvida interpretativa capaz de sustentar a probabilidade de provimento do recurso. A literalidade do §3o restringe-se às “disposições deste artigo”, expressão que, à luz da técnica de redação legislativa, não permite sua extensão a dispositivos anteriores. O alcance do parágrafo, portanto, limita-se ao próprio art. 61, não se projetando sobre o art. 60, onde está disciplinada a alíquota de 14%. Pretender que o §3o suspenda a eficácia de outro dispositivo, de conteúdo e numeração diversos, é exigir do intérprete operação hermenêutica contrária à lógica estrutural da lei e ao princípio da separação dos comandos normativos. Assim, mesmo admitindo a deficiência técnica do §3o, não há como sustentar que o legislador tenha querido postergar a majoração da alíquota para o exercício de 2021, pois tal hipótese contraria o texto literal do art. 3o - “no primeiro dia do quarto mês subsequente à sua publicação”. A pretensão recursal, ao menos em cognição sumária, além de contrariar a literalidade do texto, exige reengenharia hermenêutica que projeta efeitos de um dispositivo sobre outro sem qualquer amparo sistemático. Diante disso, a tese de que a majoração da alíquota não poderia incidir nos meses de novembro e dezembro de 2020 carece de plausibilidade jurídica mínima. Assim, ainda que se reconheça a desarmonia redacional entre os dispositivos, a interpretação literal e sistemática conduz à conclusão de que a majoração da alíquota entrou em vigor regularmente em novembro/2020, não havendo probabilidade de provimento do recurso que sustente o contrário. Por fim, registro que tanto na petição inicial da ação de conhecimento, quanto nas razões do agravo de instrumento, o SINDICATO fundamenta pela existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, mas o faz apenas de forma genérica e abstrata, dificultando a compreensão do Poder Judiciário sobre a oneração pela cobrança da alíquota majorada, e de seu impacto sobre os substituídos, inclusive pela notícia de que o IPREV/DF oferecerá recolhimento da referida contribuição por meio de parcelamento. DO PAPEL DO JUDICIÁRIO NO CASO CONCRETO A concepção clássica sobre a separação dos poderes, fundamento teórico das democracias modernas, repousa na ideia de que a liberdade política somente se preserva quando as funções do Estado são distribuídas entre órgãos distintos, de modo que o poder contenha o poder. No contexto presente, o que se pretende é que o Poder Judiciário, em cognição sumária, substitua a vontade legislativa, corrigindo um vício de técnica legislativa redacional e, simultaneamente, impeça o exercício de uma atribuição típica e vinculada do Poder Executivo — a arrecadação de contribuições previdenciárias legalmente instituídas por Lei Complementar Distrital. Tal pretensão, além de desbordar os limites da função jurisdicional, afronta o princípio republicano e o da separação dos poderes, pois confere ao Judiciário papel de legislador e de gestor público, em substituição aos órgãos democraticamente legitimados para tanto. A atuação judicial encontra seu limite natural na legalidade e na reserva de administração. Ao juiz é dado interpretar a norma, mas não a reconstruir para suprir lacunas técnicas quando o texto legal é suficientemente claro quanto ao seu alcance. Do mesmo modo, não lhe cabe impedir o ente público de cumprir dever legal de arrecadação —quando inexiste manifesta ilegalidade —, sob pena de violar a vinculação administrativa que rege a atuação do Estado em matéria tributária e previdenciária. A intervenção judicial pretendida, se deferida, representaria indevida incursão em matéria reservada aos Poderes Legislativo e Executivo, e, mais grave, em cognição sumária, quando sequer se formou juízo exauriente sobre a validade da norma. O princípio da separação dos poderes impõe, portanto, a autocontenção judicial. Não cabe ao Judiciário, especialmente em decisões liminares, corrigir vícios de técnica legislativa por via interpretativa contra o texto literal da lei nem suspender a atuação administrativa vinculada que dá cumprimento ao ordenamento vigente, sem ilegalidade inequívoca. A preservação da harmonia e da independência entre os poderes exige que o controle judicial se exerça dentro dos limites constitucionais, evitando que a jurisdição se transforme em instrumento de gestão pública ou de reescrita normativa. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça, para que se manifeste quanto ao interesse em oficiar no recurso. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025 às 13:32:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora